Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. FATO GERADOR DO ISS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM MUNICÍPIO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, rejeitando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e, de conseguinte, a repetição do indébito pretendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são duas, a saber: (i) se ocorreu o fato gerador da obrigação tributária; (ii) se é devida a repetição do indébito na presente hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 3o da Lei Complementar n. 116/2003, que estabelece a regra geral para a cobrança do ISS, determina que se considera prestado o serviço e, consequentemente, devido o imposto, no local do estabelecimento do prestador do serviço, entendendo-se como tal, o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas (artigo 4o, da LC n. 116/2003); ou, na ausência do estabelecimento, no local do domicílio do prestador do serviço, salvo nas hipóteses dos incisos I a XXV do citado artigo.
5. Para além das exceções previstas nos incisos I a XXVI do art. 3o da LC n. 116/2003, o STJ, ao julgar o RESp n. 1.060.210/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Temas n. 354 e n. 355), firmou o entendimento de que outra hipótese de afastamento da regra geral ocorre quando houver unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador com poderes decisórios no local em que situado o tomador do serviço.
6. Considerando a demonstração de que o serviço de licenciamento de software, em favor de órgão público, foi efetivamente prestado no local do estabelecimento do prestador que se situa em município pertencente ao Estado de São Paulo, onde se situa o estabelecimento responsável, inclusive, por decisões, não tem competência o Distrito Federal para lançamento e o respectivo recolhimento do ISS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.